Tribunal: STF
Processo: ARE 1407266
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



    “APELAÇÃO - Mandado de segurança ICMS - Pretensão de suspensão de exigibilidade de créditos tributários em razão da pandemia Covid-19 - Impossibilidade - Precedentes - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de segurança em mandado de segurança, para suspensão da exigibilidade de créditos tributários em razão da pandemia Covid-19, embasada genericamente na crise econômica, observada a inexistência de norma jurídica que embase a pretensão formulada.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos artigos 5º, 145, § 1º, 170 do texto constitucional, para, ao final, requerer (eDOC 18, p. 13):



    “(...) seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão proferido e concedida a segurança pretendida pela Recorrente para autorizar a prorrogação do vencimento das parcelas vencidas e vincendas, permitindo - se, com isto, que as parcelas inadimplidas sejam pagas subsequentemente ao vencimento da última parcela de cada acordo firmado; ou então, subsidiariamente, na remota hipótese de assi m não ser admitido, para ao menos, autorizar a prorrogação das parcelas vencidas e vincendas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou enquanto durar o período de quarentena, o que ocorrer por último, conferindo o mesmo tratamento outorgado pelo C. STF ao Estado de São Paulo em relação às suas dívidas com a União , tudo como medida de JUSTIÇA.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 16, p. 5-6):



    “Assim, considerando não caber ao Judiciário decidir sobre a suspensão da exigibilidade de impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas nesse momento absolutamente grave que estamos atravessando, em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus, que exige a tomada de decisões coordenadas pelos gestores públicos, não é o caso de concessão da segurança pleiteada.



    Com efeito, não se pode deixar de considerar que, sabidamente, não há norma legal que autorize a pretensão da apelante. No Estado de São Paulo, para os tributos estaduais, inexiste qualquer norma legal ou administrativa que tenha estabelecido suspensão de exigibilidade dos créditos ou de parcelamentos assumidos.



    Neste contexto, não pode o Judiciário substituir os demais poderes constitucionais nas suas funções precípuas, o que violaria a separação de poderes.



    De forma semelhante, não é porque há norma federal nesse sentido de suspensão de exigibilidade de créditos tributários da União que se pode aplicá-la por analogia aos tributos estaduais. Com efeito, ao Judiciário também não é autorizado romper o equilíbrio federativo e a autonomia, no caso, governamental e financeira, do Estado de São Paulo.



    Por outro lado, não há nas normas gerais de direito tributário nenhuma figura que contemple a pretensão da recorrente, tais como onerosidade excessiva ou estado de calamidade, tampouco as figuras já conhecidas de suspensão ou exclusão do crédito tributário têm seus requisitos preenchidos para aplicação ao caso em tela.



    Não se nega a gravidade na pandemia Covid-19 e de seus efeitos econômicos, que trazem sérias dificuldades e riscos aos agentes atuantes no mercado.



    Todavia, a mera existência destes fatos não autoriza a suspensão de dívidas tributárias, sem prévia norma expedida pelo órgão competente.



    Neste passo, é de se ver que as alegações da impetrante são genéricas. Apenas se argumenta a respeito da pandemia, sem descrever, detalhar, demonstrar a atual situação financeira da recorrente, a ponto de se reconhecer por evidente eventual impossibilidade de cumprimento de prestação específica.”



    Nesse contexto, observo a decisão atacada está em harmonia com a orientação já sedimentada na Corte, no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da equidade, da segurança jurídica ou os da ordem econômica, alterar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal prevista em norma infraconstitucional, para alcançar situação legalmente não contemplada.



    É o caso dos autos, em que se pretende a concessão de situação fiscal mais favorável ao contribuinte de forma não prevista na legislação ordinária, a partir de princípios constitucionais que não garantem especificamente a medida pleiteada.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.307.729-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.05.2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. AMPLIAÇÃO DE ISENÇÕES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2010. Esta Suprema Corte entende ser vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Tal interpretação se amolda ao presente caso, em que se almeja ampliar isenções de determinadas verbas para efeito de incidência do imposto de renda, a despeito de inexistir lei outorgando essa benesse. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 691.852 AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.13)



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. ISENÇÃO. ALEGADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE EM VIRTUDE DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA BENEFICIAR A SITUAÇÃO ESPECÍFICA TRATADA NOS AUTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLÊNCIA REFLEXA OU INDIRETA. Da forma como postas as razões recursais, a discussão sobre o alcance de isenção tributária a ex-funcionário da Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE tem alçada infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa (Súmula 636/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 603.170 AgR, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.10.11)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente